Tribunal: TJSP
Processo: 1019137-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Servidor público – Professor – Pedido de licenças de saúde indeferidos pelo DPME – Alegação de ilegalidade das decisões da Administração – Caso em que foi realizada nova perícia, que chegou às mesmas conclusões do DPME, no sentido de que não haveria incapacidade para o trabalho – Fatos alegados inicialmente que não vieram comprovados para que o autor conseguisse obter o benefício requerido –

Ementa:
Servidor público – Professor – Pedido de licenças de saúde indeferidos pelo DPME – Alegação de ilegalidade das decisões da Administração – Caso em que foi realizada nova perícia, que chegou às mesmas conclusões do DPME, no sentido de que não haveria incapacidade para o trabalho – Fatos alegados inicialmente que não vieram comprovados para que o autor conseguisse obter o benefício requerido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019137-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEBASTIÃO ROBERTO CARRARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019137-59.2018.8.26.0053 -Voto no 45568
2
APELAÇÃO No 1019137-59.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Sebastião Roberto Carrara
APELADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 45568
Servidor público Professor Pedido de licenças de saúde
indeferidos pelo DPME
Alegação de ilegalidade das
decisões da Administração Caso em que foi realizada nova
perícia, que chegou às mesmas conclusões do DPME, no
sentido de que não haveria incapacidade para o trabalho
Fatos alegados inicialmente que não vieram comprovados
para que o autor conseguisse obter o benefício requerido
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Sebastião Roberto Carrara
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o autor é
professor de educação básica II, do quadro efetivo do magistério do Estado de São
Paulo, contou que estava readaptado e com sérios problemas de saúde, ligados à
depressão e epicondilite lateral, e que, portanto, necessitou se licenciar de suas
funções, nos períodos indicados nos autos. Entretanto, o DPME negou as licenças de
saúde requeridas ou as concedeu em períodos menores do que o necessário,
mantendo a decisão, mesmo com apresentação de pedidos de reconsideração.
Requereu o deferimento da tutela de urgência, para que a ré se abstenha de efetuar
qualquer desconto em seus vencimentos, bem como para impedir a instauração de
procedimento administrativo contra si, em razão do indeferimento dos períodos em
aberto. Pediu a procedência da demanda, com vistas a anular os atos publicados no
DOE, relativos ao indeferimento da licença pedida, nos períodos indicados, assim
como a regularização do registro de frequência, consignando licença para tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019137-59.2018.8.26.0053 -Voto no 45568
3
de saúde, nesses períodos, bem como pagamento dos vencimentos correspondentes,
com juros e correção monetária.
Tutela de urgência indeferida, sendo negado provimento ao
recurso de agravo de instrumento apresentado (fls. 1273).
Citada, a ré contestou, alegando que o indeferimento da
licença, nos períodos indicados, está fundada em parecer do DPME, órgão
administrativo destinado, por lei, a avaliar o direito do servidor à obtenção de licença
médica, nos termos do Decreto Estadual 29.180/88 e do Decreto Estadual 30.559/89,
não havendo ilegalidade alguma no ato. Disse que o Judiciário não poderia invadir o
mérito do ato administrativo.
Réplica a fls. 123.
Laudo médico, a fls. 1312.
A ação foi julgada improcedente (fls.1328) pela juíza Ana
Luíza Villa Nova.
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos na
inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1349.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se deveria ou não ser
concedida a licença médica ao autor, nos períodos indicados na inicial, em
razão dos problemas de saúde mencionados.
O laudo produzido pelo DPME (Departamento de
Perícias Médicas do Estado), órgão com atribuição para averiguar a
capacidade física e psíquica do servidor público, concluiu que o autor estava
em condições de exercer suas atividades junto ao Estado.
Foi requerida nova perícia, diante da alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019137-59.2018.8.26.0053 -Voto no 45568
4
laudo produzido pelo órgão público oficial não poderia dar suporte técnico à
decisão de deferimento e de indeferimento, e de que novo laudo deveria ser
realizado sob o crivo do contraditório, o que foi atendido pela julgadora,
mesmo diante do fato de a Fazenda Pública alegar que a decisão sobre a
concessão ou não da licença seria de competência exclusiva do DPME.
Havendo documentação médica indicando que o autor
estaria mesmo debilitado e não poderia trabalhar, de fato, foi melhor a
determinação de nova perícia médica, para que as dúvidas fossem espantadas.
Isso porque, em diversos casos semelhantes, tem sido
determinada a realização de nova perícia para examinar se os servidores
tinham ou não condições de exercer suas atividades, quando do pedido de
licença, não se tratando de invasão pelo Judiciário de esfera da competência
do Executivo, como esclareceu a sentença, inclusive lastreada por precedente
juntado.
Embora o recorrente insista no fato de que deveria ser
reconhecida a sua incapacidade e concedido o benefício pleiteado, verifica-se
que essa não foi a conclusão da nova perícia realizada pelo Imesc, a fls.
1315:
“O quadro é marcado por tristeza, anedonia, dificuldade
para as atividades habituais, dificuldade em tomar decisões, até quadros
graves com ideação e tentativa de suicídio.
Atualmente o quadro é leve e não incapacitante sendo
que seu exame psíquico não apresenta nenhuma alteração que seja restritiva
da capacidade de laborar como professor. Assim do ponto de vista
psiquiátrico não há incapacidade de qualquer espécie.
Nos períodos pleiteados há descrição de quadro clínico
com uso de medicações sem alterações por longo período, que indicam
quadro estável, e as perícias com anamnese e exame psíquico detalhado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019137-59.2018.8.26.0053 -Voto no 45568
5
conforma a estabilidade do quadro psíquico, de modo que não havia
incapacidade nos períodos pleiteados”.
O perito do juízo concluiu, ainda, que do ponto de vista
psiquiátrico, não haveria incapacidade de qualquer espécie, o que demonstrou
adequada a decisão proferida pelo DPME, ao indeferir o pedido de benefício,
repetidas vezes.
Foi dado ao autor a possibilidade de comprovar os fatos
alegados na inicial, mas a parte não se desincumbiu de forma adequada de
seu mister, pois a ilegalidade do ato de indeferimento não veio
suficientemente demonstrada. Ao contrário, a prova produzida indicou o
contrário: que o autor não estaria incapacitado para o trabalho, quando do
indeferimento das licenças, pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica